Tribunal: TJSP
Processo: 2062871-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Julgamento parcial de mérito. Divisão e demarcação de terras. Alegação de usucapião em defesa. Saneador com deferimento de provas para demonstração da posse ad usucapionem. Prolação de decisão-surpresa de mérito, desfavorável, acerca da usucapião estribada na ausência de provas a respeito. Cerceamento de defesa evidente. Decisão cassada. Recurso a que se dá provimento.